Tribunal: TJES
Processo: 5001618-90.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-90.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA LUIZA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001618-90.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
CLAUDIA LUIZA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DUPLICADA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLAUDIA LUIZA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO SA

Em síntese, a parte autora
narra que no mês de janeiro de 2022 realizou um consignado junto Banco Alfa, contudo, seu empregador, na época, fez a portabilidade do pagamento de seus funcionários para a instituição financeira requerida, e junto a essa portabilidade, o consignado feito anteriormente, também foi transferido para a requerida.

Informa que no mês de janeiro de 2024, o desconto em folha foi feito corretamente, contudo, por algum motivo, a requerida tentou realizar tal desconto uma segunda vez na conta corrente da autora, porém, como não havia saldo na mesma, o valor foi descontado do cheque especial da autora, e além da mesma ser cobrada indevidamente por algo que já foi pago, ainda teve seu nome registrado no cadastro de proteção ao crédito.

Alega ainda que, entrou em contato com a requerida pelo WhatsApp no dia 05 de janeiro de 2024, contudo, como sua tratativa não logrou êxito, a mesma deslocou-se e compareceu presencialmente na agência da requerida no dia 07 de janeiro de 2024, entretanto, sua lide não foi solucionada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pleito autoral, para:

a) condenar a requerida ao pagamento de repetição de indébito no total de R$ 1.246,08 (mil duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

b) condenar a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

c) determinar que o banco réu abstenha a qualquer negativação em nome da autora em virtude do lançamento impugnado, ou caso tenha inscrito, que o réu prova a respectiva exclusão.

Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8501198, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a autora contratou o cartão de crédito e fez o seu uso, portanto, não há o que se falar em falha na prestação de serviço. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente do recurso interposto, posto que em suas razões recursais, no tópico IV, a recorrente trata de assunto diverso aos autos, que tem como lide a cobrança duplicada de parcela de empréstimo consignado. Assim, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade somente no tópico referente ao dano moral.

Desse modo, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença (R$5.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)